Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800746-67.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: NAZARÉ LÚCIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800746-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA:

NAZARÉ LÚCIA FERREIRA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão interlocutória que determinou liminarmente a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial.

3.
Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

4
. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa diária imposta pelo magistrado singular, bem como a sua limitação no montante de 100.000,00, razão pela qual deve ser confirmada a redução do quantum arbitrado a título de astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido,

apenas e tão somente para confirmar a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc.n. 0800064-96.2020.8.14.0070
), tendo como agravado o
NAZARÉ LÚCIA FERREIRA
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

”Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA A PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA a fim de determinar que os réus providenciem a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, na rede pública ou privada, comprovando o cumprimento da medida em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito, sem prejuízo de sua majoração, caso o paciente venha a óbito sem que a providência tenha sido adotada.“

Insurge-se o Agravante conta a decisão que determinou liminarmente a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em razões recursais, em breve síntese, o Agravante aduz que não verifica-se relatório médico para “Judicialização do Acesso a Saúde", devidamente preenchido, conforme dispõe a Resolução nº 03/2018-GP que instituiu e regulamentou o NAT-JUS - Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - no âmbito do TJ-PA.

Asseverou que a multa arbitrada deve ser reduzida para o menor grau possível, eis que a municipalidade não está dando causa à demora no fornecimento do leito.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi em parte o pedido de sua aplicação ao recurso,

somente para reduzir
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos. (ID nº 2689633)

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pleiteando, em resumo, o desprovimento do recurso. (ID nº 2920115)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Leila Maria Marques De Moraes
, exarou o parecer de (ID nº 3357676), ratificando todos os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão interlocutória que determinou liminarmente a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Apelado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Daí porque justifica-se a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Destarte, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa diária imposta pelo magistrado singular, bem como a sua limitação no montante de 100.000,00, razão pela qual deve ser confirmada a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente para confirmar a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020